Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002084-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), WALTER PINHEIRO DA MATA - CNPJ: 30.325.106/0001-26 (AGRAVANTE), MARCOS CELESTINO ALVES ROSSATTI - CPF: 651.875.552-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES PARA AFERIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – AUTOR INTIMADO E INERTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002084-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER PINHEIRO DA MATA

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
WALTER PINHEIRO DA MATA
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 204418186), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida e determinou que a recorrente recolhesse o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que “
o Autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”.

Aduz que à isenção
do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”.

Afiança que “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante, ou ainda, o reconhecimento do deferimento tácito do referido benefício pelo juízo singular.

Ausente as contrarrazões nos termos da certidão Id. 212737670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque
,
em detida análise tanto das razões recursais quanto dos autos singular, o recorrente não acostou elemento algum para averbar sua real situação financeira, somente as alegações de miserabilidade.

Ademais, esta relatora oportunizou a parte para que apresentasse um mínimo de elemento de sua situação financeira, havendo nítido desinteresse.

Nesse diapasão, o Poder Judiciário não deve ficar à espera da parte, onde mesmo intimada, atenda o aclamo
petitório.

Observada a inércia e falta de interesse da parte, não
comprovando o mínimo de elementos de hipossuficiência do recorrente, inclusive elementos que versariam em corroborar as alegações recursais, pontuada a carência recursal, o recurso deve ser negado.

Ao arremate, a presunção de hipossuficiência não é absoluta, conforme decidido pelos mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)
– Grifei.

Assim sendo, diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024